Tribunal: TJMT
Processo: 1040686-47.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040686-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO ANTONIO BASTOS - CPF: 110.202.701-44 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação
(TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Deve ser mantida a indenização moral quando fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1040686-47.2019.8.11.0041, movida por RENATO ANTONIO BASTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu/recorrente se abstenha de realizar novos descontos sobre cartão de crédito consignado, bem como de inserir o nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos discutidos nos autos.

Condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$14.970,00 (quatorze mil e novecentos e setenta reais), além da restituição do indébito de forma simples. No mais, declarou revisionado o contrato para aplicar a taxa de juros de empréstimo convencional em 2,08% ao mês. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, de Id. 42008982, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto afirma que a modalidade de contratação foi evidenciada desde a formação do contrato, com a concordância do apelado, por meio de assinatura.

Alega que o recorrido realizou diversos saques, sendo estas operações realizadas mediante uso do cartão de crédito e senha pessoal, de modo que não há que se falar em cobrança indevida ou desconhecimento da operação por parte da contratante.

Assevera que consta previsão expressa no contrato acerca da reserva de margem consignável. Aduz pela impossibilidade de limitação das taxas de juros, porquanto as instituições bancárias não estão sujeitas às limitações estabelecidas pelo Decreto n° 22.626/33 (Lei de Usura), nos moldes da Súmula n° 596/STF.

Defende que trabalha com as taxas de juros abaixo da média praticada no mercado, bem como que não houve demonstração de abusividade nas taxas aplicadas.

Requer seja afastada a determinação de repetição de indébito, ao argumento de que não houve conduta ilícita, tampouco má-fé por parte do apelante e pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 42008986, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Apelação de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, que lhe move RENATO ANTONIO BASTOS, para determinar: (i) a revisão do contrato de empréstimo consignado nº 00805047334 (Id. 42004061); (ii) a limitação dos juros remuneratórios a 2,08% ao mês desde a origem; (iii) a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; (iv) a restituição de indébito na forma simples, (v) a abstenção de novos descontos sobre cartão de crédito consignado, bem como de inserir o nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos discutidos nos autos; (vi) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$14.970,00, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Narra o autor que “
em fevereiro/2011, a parte requerida ofereceu um empréstimo consignado informando o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma parcelada, com desconto direto na folha de pagamento, porém não lhe foi entregue cópia do contrato”.

Afirma que após concretizado o empréstimo foi disponibilizado, via TED em sua conta bancária, o valor de R$858,33 (oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), tendo o banco requerido iniciado em março/2011 os descontos na folha de pagamento, inicialmente no valor de R$50,49 (cinquenta reais e quarenta e nove centavos).

Afirma que posteriormente percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não findavam, além dos valores estarem aumentando, momento em que percebeu que os descontos eram realizados sob a denominação de “cartão de crédito”.

Alega que foi informado, à época da contratação, que se tratava de empréstimo consignado, em razão de que o banco realizou transferências em sua conta bancária referentes a este empréstimo, mas que, em verdade, tratava-se de cartão de crédito, com juros extorsivos, que levam a uma dívida impagável.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético.

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em sua folha de pagamento (Id. 42004068 e seguintes), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou demonstrado.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão para Empréstimo e Cartão de Crédito celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício do requerente.

Apesar de o recorrente afirmar a existência de saques, não comprovou qualquer avença de cartão de crédito, tanto que a parte recorrida não nega o financiamento apenas repudia tratar de cartão de crédito e a taxa cobrada.

Não há documento que comprove tenha o autor efetuado saque com cartão de crédito, ou que o cartão de crédito fora desbloqueado ou ainda realizada alguma compra. Tais fatos corroboram as alegações de que o requerente não buscou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um simples empréstimo consignado, conforme alegado na inicial.

Assim, restou demonstrado que prestação de serviço pelo fornecedor foi defeituosa e inadequada, sendo que o serviço na forma cobrada não foi devidamente contratado pelo consumidor, pelo que é devida a reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Desta forma, reconhecido o vício na contratação, é de se manter a sentença que determinou a conversão em empréstimo consignado.

Por outro lado, em que pese às instituições bancárias não restarem sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., verifica-se que não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso.

Neste sentido, extrai-se da sentença recorrida (Id. 42008976):

“[...] Denota-se que no contrato não houve especificação de taxas de juros, entretanto, pelas faturas apresentadas denota-se que foram aplicadas taxas exorbitantes, pois possui uma variável entre 5,47% a 6,76% ao mês de juros por atraso.

Além do que, como dito anteriormente, a parte autora não aderiu as referidas taxas, pois no contrato nada consta.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.

Assim, no débito desde a origem deverá incidir a taxa de juros de 2,08% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido.”

Acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLAÚSULAS ABUSIVAS E ILEGAIS C/C PEDIDO DE REALINHAMENTO DE JUROS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA – MÉRITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS - INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – [...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. [...]”
(TJMT, Ap. 1001899-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Assim, igualmente neste ponto, é de se manter a sentença que limitou a taxa de juros. Ademais, comprovada a cobrança indevida, há de ser determinada a restituição dos valores.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENTREGA DO CARTÃO MAGNÉTICO AO AUTOR – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL EVIDENTE – PESSOA IDOSA E APOSENTADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Demonstrado pelo autor o dano moral advindo das cobranças indevidas, decorrente da contratação com instituição financeira e da falha na prestação de serviço das rés, que não cumpriram o pactuado, enseja o dever de indenizar. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Efetuado os descontos indevidos na folha de pagamento do autor (INSS), necessária a determinação de repetição do indébito, a qual deve ocorrer na forma simples, considerando a ausência de demonstração de má-fé na cobrança”
(TJMT, Ap. 0000386-45.2017.8.11.0004, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Quanto ao dano moral, o art. 5º, inciso X, da Constituição da República de 1988, estabelece:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

O referido dano caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros
.

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral
; (...). (in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1998, p. 20)

Anota-se que houve o desconto indevido realizado na folha de pagamento do consumidor, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal, o que configura situação apta a provocar abalos morais.

Deste modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido), cabendo à instituição financeira arcar com a devida reparação extrapatrimonial.

Superado isso, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, cuja minoração é pretendida neste recurso.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Consagrou-se, ainda, o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar tais fatores, entendo que a quantia fixada na sentença,
de R$14.970,00 (quatorze mil e novecentos e setenta reais) revela-se adequada e razoável
, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, além de estar em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020